Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Discussão acerca de abusividade de cláusulas contratuais, de não adequação de taxa de juros aplicada. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discussão acerca de abusividade de cláusulas contratuais, de não adequação de taxa de juros aplicada, tudo depende do contraditório e da consequente dilação probatória, o que, à toda evidência, não pode ser levado a efeito nesta sede.
2. Quanto ao pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora, caso atendido, não se prestaria ao fim colimado: cuida-se de importância inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor originariamente convencionado pelas partes.
3. Recurso conhecido e não provido.